Tribunal: STJ
Processo: 0017982-96.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-09

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS No 976458 - SP (2025/0017982-8)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
IMPETRANTE
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: J M O A
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PENAL.
SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO.
HABEAS CORPUS
CONDENAÇÃO
TRANSITADA
EM
JULGADO.
DESCABIMENTO.
ESTUPRO DE VULNERÁVEL TENTADO. ABRANDAMENTO DO REGIME
PRISIONAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME SEMIABERTO FIXADO COM
BASE NAS DISPOSIÇÕES DO ART. 33, §§ 2o E 3o, DO CÓDIGO PENAL.
EXISTÊNCIA
DE
CIRCUNSTÂNCIA
JUDICIAL
DESFAVORÁVEL.
PRECEDENTE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA.
Ordem denegada.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, denegar o habeas corpus, nos
29/05/2025
04/06/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha
Palheiro e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
06 de junho de 2025
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA48002497 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 06/06/2025 11:14:21
Publicação no DJEN/CNJ de 10/06/2025. Código de Controle do Documento: 8342b9c9-64fd-4d72-8c23-dddd3002164f

HABEAS CORPUS No 976458 - SP (2025/0017982-8)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
IMPETRANTE
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: J M O A
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PENAL.
SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO.
HABEAS CORPUS
CONDENAÇÃO
TRANSITADA
EM
JULGADO.
DESCABIMENTO.
ESTUPRO DE VULNERÁVEL TENTADO. ABRANDAMENTO DO REGIME
PRISIONAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME SEMIABERTO FIXADO COM
BASE NAS DISPOSIÇÕES DO ART. 33, §§ 2o E 3o, DO CÓDIGO PENAL.
EXISTÊNCIA
DE
CIRCUNSTÂNCIA
JUDICIAL
DESFAVORÁVEL.
PRECEDENTE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA.
Ordem denegada.
RELATÓRIO
Trata-se de
impetrado em benefício de J M O A – condenado
habeas corpus
à pena de 2 anos e 8 meses de reclusão, em regime semiaberto, pela prática do crime
de estupro de vulnerável tentado –, em que se aponta como autoridade coatora o
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO (Apelação Criminal n. 1501731-
34.2020.8.26.0073).
Busca a impetração o abrandamento do regime prisional, ao argumento de
que a fixação do regime inicial semiaberto se deu com base em fundamentação
inidônea, tendo sido valorada apenas a gravidade genérica do delito e a sua natureza
hedionda, o que viola os arts. 33, § 2o, , e 59, ambos do Código Penal, bem como as
c
Súmulas 718 e 719/STF.
Liminar indeferida às fls. 62/63.
Informações prestadas às fls. 72/101.
Documento eletrônico VDA47178369 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 05/05/2025 01:53:56
Código de Controle do Documento: 29b06568-8b62-4a03-98b7-178fce95f7cc

O Ministério Público Federal manifestou-se pela denegação da ordem (fls.
106/111).
É o relatório.
VOTO
De início, verifica-se que a impetração não prospera, visto que esta Corte já
assentou posicionamento no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado
como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa
garantia constitucional, com exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante,
AgRg no HC n. 779.155/SP, Ministro
hipótese em que se concede a ordem de ofício (
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de
).
27/2/2023
Afora isso, verifica-se que inexiste ilegalidade flagrante que justifique a
concessão de
e a consequente superação do óbice constatado.
habeas corpus
Isso porque se denota que a Corte estadual, ao analisar a dosimetria da
pena e a consequente fixação do regime prisional, asseverou que (fls. 18/19):
[...] A dosimetria penal não merece reparos.
A pena base foi fixada em 1/6 acima do piso, em razão das circunstancias
desfavoráveis em que o delito foi praticado, eis que o réu “entrou furtivamente na
casa da vítima durante o período noturno mesmo com a presença dos pais dela no
local”.
Na segunda fase, presente a atenuante da menoridade, a pena retornou à
base mínima.
Na terceira fase, reconhecida a tentativa e considerado o iter criminis
percorrido, a pena foi reduzida de 2/3, totalizando 02 anos e 08 meses de reclusão.
Tendo em vista tratar-se de crime hediondo e considerada a concreta
gravidade do delito, mantem-se o regime inicial semiaberto, muito bem escolhido
pelo MM. Juiz, ao fundamento de que “Ainda que, de fato, não possa a lei vedar,
aprioristicamente, a adoção de um regime inicial diverso do fechado, mesmo para
os crimes hediondos e equiparados, o STF permitiu a adoção de regime inicial
mais severo quando presentes elementos concretos e individualizados, aptos a
demonstrar a necessidade de maior rigor da medida privativa de liberdade do
indivíduo, nos termos do § 3o do art. 33 c/c o art. 59 do Código Penal (cf. HC
111.840, Rel. Min. Dias Tof oli, DJe
). No caso dos autos, a prática da
17/12/2013
tentativa de estupro de vulnerável demanda a adoção de regime prisional mais
severo do que deveria ser fixado pela quantidade de pena da caso aqui analisado,
sob pena de se produzir, como efeito colateral de um arrefecimento
despropositado da reprimenda estatal, uma sensação de impunidade àqueles que
demonstram desprezo à manutenção da ordem pública.”.
Portanto, não assiste razão a Defesa ao pleitear o cumprimento da pena no
regime mais brando, que não se mostra suficiente à repressão e prevenção de tão
grave delito, nos moldes do artigo 2o, § 1o c.c. artigo 1o, inciso V, ambos da Lei
8.072/90, pela gravidade em concreto do crime, considerando, ainda, a hediondez,
não havendo que se falar em ofensa às Súmulas 440 do STJ e 718 e 719 do STF,
nem em ofensa ao princípio da individualização da pena.
Observa-se que a fundamentação adotada pelo Tribunal
se encontra
a quo

em consonância com o posicionamento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, no
Documento eletrônico VDA47178369 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 05/05/2025 01:53:56
Código de Controle do Documento: 29b06568-8b62-4a03-98b7-178fce95f7cc

sentido de que, não obstante o quantum da pena não ultrapassar 4 anos de reclusão, o
reconhecimento de circunstâncias judiciais desfavoráveis permite o seu resgate
(AgRg no HC n. 895.357/SP, Ministro Joel Ilan
inicialmente no regime semiaberto
Paciornik, Quinta Turma, DJe de
).
18/9/2024
Na hipótese, tendo as circunstâncias do crime sido valoradas negativamente
na primeira etapa dosimétrica, correta a imposição de regime mais gravoso, nos
termos do art. 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal.
Vale ressaltar, ainda, que a dosimetria da pena é passível de revisão em
habeas corpus, apenas em hipóteses excepcionais, quando ficar evidenciada flagrante
ilegalidade, constatada de plano, sem a necessidade de maior aprofundamento no
(HC n. 475.696/SP, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta
acervo fático-probatório
Turma, DJe
), o que não ocorre na hipótese dos autos.
12/12/2018
Em face do exposto,
a ordem.
denego
Documento eletrônico VDA47178369 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 05/05/2025 01:53:56
Código de Controle do Documento: 29b06568-8b62-4a03-98b7-178fce95f7cc

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
HC 976.458 / SP
Número Registro: 2025/0017982-8
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15017313420208260073 22213012020
Sessão Virtual de
a
29/05/2025
04/06/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA

Relator
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: J M O A
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL - ESTUPRO
DE VULNERÁVEL
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 29/05/2025
a
, por unanimidade, decidiu denegar o habeas corpus, nos termos do voto do Sr.
04/06/2025
Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA47930899 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/06/2025 00:25:41
Código de Controle do Documento: 3943ea97-b27d-408d-b6a7-392a4e5120d4

Os Srs. Ministros Og Fernandes, Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro
e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 04 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA47930899 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/06/2025 00:25:41
Código de Controle do Documento: 3943ea97-b27d-408d-b6a7-392a4e5120d4